Tribunal: TJSP
Processo: 1033229-53.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão e contradição afastadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033229-53.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é embargado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033229-53.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1033229-53.2018.8.26.0114/50000 – Campinas
Embargante: Bradesco Auto/Re /Companhia de Seguros
Embargada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43403)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento dos embargos se
limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Alegação de omissão e
contradição afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/05)
opostos por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra o v. acórdão de
fls. 552/557, autos em apenso, em que alega existência de omissão e
contradição. Sustenta que a majoração dos honorários advocatícios contraria
o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Argumenta que o
artigo 85, § 2o, dispõe que para condenação deve ser observado o mínimo de
10% e o máximo de 20%. Assevera que o acórdão deixou de observar, vez
que arbitrou os honorários de R$ 1.200,00, o que é superior a 20% do valor
da causa. Alicerça suas razões em jurisprudências. Postula o acolhimento dos
embargos.
É o que havia para relatar.
Recebo os embargos de declaração, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033229-53.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
3
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não lhes
dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, na medida em que
manifesto o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do
alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o decidido.
O acórdão reanalisou as questões contidas no
recurso de forma contextualizada, nos limites da controvérsia e da
devolutividade recursal, em conformidade com a persuasão racional, o livre
convencimento motivado, em atenção à legislação infraconstitucional e
constitucional aplicável à espécie e no essencial ao deslinde da controvérsia e,
com isso, resultou nele inferido o não provimento da apelação.
O apego da embargante à alegada omissão e
contradição não prospera.
A embargante busca, na verdade, seja efetuado novo
julgamento, não se conformando com a votação unânime da turma julgadora.
Ora, o mero inconformismo do embargante não se confunde com omissão,
contradição ou qualquer outro vício próprio a encontrar lugar na via estreita
dos embargos de declaração.
Não há omissão ou contradição.
Ao julgar a ação improcedente, os honorários foram
fixados pelo Magistrado de 1o Grau, com fundamento no artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil/2015, por apreciação equitativa, diante do valor da
causa, observando-se, ainda, os incisos do § 2o, do mesmo dispositivo legal.
Ao negar provimento ao recurso de apelação, a
verba honorária foi majorada, levando-se em consideração o trabalho
adicional em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033229-53.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
4
Processo Civil/2015, não havendo que se falar em omissão ou contradição.
Dessa forma, não há omissão/contradição ou
violação aos dispositivos legais mencionados.
Por fim, não se impõe ao julgador responder uma a
uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm o condão de
modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo Civil/2015, no
essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos de declaração. Art.
1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro material. Ausência.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre não hipótese em
apreço. 2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado,
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não
foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-
se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente
o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg nos Embargos de
divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og Fernandes, J.
15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força, sem
dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de 2015, cujo
preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033229-53.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
5
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração. Alegação de
contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do
CPC.
Rejeição
(Embargos
de
declaração
n.o
1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara
de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v. aresto
apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência dos artigos
505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos (Embargos de declaração
n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva quanto ao mérito do feito, analisando todo o conjunto probatório e
não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional.
Pondere-se, também, que não existe qualquer contradição, omissão,
obscuridade ou erro material a ser dirimido.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator